Tribunal: TJDFT
Processo: 0733112-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. CONTEÚDO PATRIMONIAL CORRESPONDENTE À COMPENSAÇÃO DOS DANOS MORAIS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar se: a) há excesso na quantificação do crédito e b) a base de cálculos dos honorários de sucumbência deve ser o quantum da condenação ou o valor atribuído à causa.
2. Em virtude da preclusão não é devido o exame, no presente momento, a respeito do conteúdo patrimonial correspondente ao custeio, ou se deve integrar a base de cálculo dos honorários de advogado.
3. O eventual inconformismo dos agravantes com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou de querela nullitatis insanalibis.
4. Recurso conhecido e desprovido.